Tribunal: TJBA
Processo: 8028822-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028822-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAGUACIRA ANDRADE MENEZES

Advogado(s)
:
ERICK OLIVEIRA ROCHA GOMES

AGRAVADO: PORTINARI EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
CAIO JOSE SENA LEAL COELHO, VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA IDOSA (LOAS). IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, mantendo bloqueio de valores via SISBAJUD oriundos de benefício assistencial (LOAS) de pessoa idosa com 69 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se valores oriundos de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa (LOAS) são impenhoráveis, mesmo quando existem indícios de outras fontes de renda da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa (LOAS), disciplinado pela Lei nº 8.742/93, constitui verba de natureza alimentar, destinada a garantir a subsistência de pessoas idosas que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nos termos do art. 20 da referida lei. 4. O art. 833, inciso IV, do CPC estabelece expressamente a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, incluindo quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 5. Embora a jurisprudência do STJ admita a relativização da impenhorabilidade das verbas alimentares em situações excepcionais, tal mitigação somente se justifica quando preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. 6. Ainda que existam indícios de outras fontes de renda, tais elementos não foram suficientemente esclarecidos nos autos de forma a afastar, de modo inequívoco, a presunção de que o benefício LOAS constitui a principal fonte de subsistência da agravante. 7. A regra da impenhorabilidade das verbas alimentares tem como
ratio
a preservação do mínimo existencial, princípio que se reveste de especial importância quando se trata de pessoa idosa beneficiária de programa assistencial governamental. 8. A impenhorabilidade das verbas alimentares, especialmente quando se trata de benefício assistencial destinado a pessoa idosa, deve ser interpretada de forma a privilegiar a proteção da dignidade humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso a que se dá provimento parcial para determinar o desbloqueio dos valores penhorados por configurarem verba de natureza alimentar impenhorável.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.742/93, art. 20; CPC, art. 833, IV; CPC, art. 917, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.842.184/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 5/5/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8028822-71.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
JAGUACIRA ANDRADE MENEZES
e como agravado
PORTINARI EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04